Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002996-23.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA, MARIA LEDA DE LIMA E SILVA D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que a advogada Anna Carolina Miranda Dantas, OAB/DF n.o 41.793, subscritora da petição de ID n.o 29170561, não possui procuração para representar o réu/apelado Paulo Henrique Barreto Munhoz da Rocha. Assim, revogo o despacho de ID n.o 29563199 e determino a intimação da advogada referida para que comprove a regularidade da representação processual. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021 15:50:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator